Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de alimentos. 1.1. Pretensão do requerido de reforma da sentença. Pugna pela redução do montante fixado a título de pensão alimentícia
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
3. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor fixado, razão não assiste aos seus argumentos. Reduzir a pensão alimentícia para valor de 15% do seu salário para dois menores é tornar a prestação alimentícia uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua.
4. O valor correspondente a 26% dos rendimentos brutos do apelante, metade para cada autor, mostra-se razoável e proporcional às possibilidades do genitor e às necessidades dos alimentandos, de forma que está em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
5. Apelo improvido.